Tribunal: STF
Processo: MS 31837
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DA 2ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS EM VIRTUDE DE ABUSO NA REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. QUESTÃO DISCUTIDA E REJEITADA PELA 2ª TURMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 267/STF. TENTATIVA DE REVISÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. 



    1. A sociedade de advogados agravante pretendia sobrestar recurso extraordinário do qual era parte em virtude da pendência de julgamento de embargos declaratórios interpostos pela OAB nos RE nº 377.457/PR e RE nº 381.964/MG, em que se discutia modulação de efeitos da decisão que considerou constitucional a cobrança de COFINS sobre a atividade prestada pela agravante. Para obter esse intento, interpôs uma série de embargos declaratórios. A 2ª Turma, rejeitando os pedidos de sobrestamento, considerou os embargos protelatórios e determinou a baixa dos autos.



    2. A aplicação da Súmula nº 267/STF se encontra plenamente justificada, pois a pretensão veiculada pelo mandado de segurança é a mesma anteriormente pleiteada em longa série de embargos declaratórios no RE nº 402.098/MG e reiteradamente indeferida – a ponto de ser necessário determinar a baixa dos autos, para coibir o abuso no exercício do direito de recorrer. 



    3. De qualquer sorte, os embargos declaratórios nos RE nº 377.457/PR e RE nº 381.964/MG foram rejeitados na sessão do Pleno de 19.10.2016. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.